Tribunal: TJDFT
Processo: 0743225-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL – QUEDA ÁRVORE – VEÍCULO ESTACIONADO EM ESTACIONAMENTO PÚBLICO – DEVER DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESCUMPRIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
1. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. Nessa atribuição se insere a manutenção das vias públicas, tudo em conformidade com o art. 1o da Lei no 5.861/72. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa" (Constituição, artigo 37, § 6o), daí a legitimidade do Distrito Federal diante do dever de cuidado na prestação do serviço público. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por esta razão deixo de analisar as alegações recursais que atribuem a responsabilidade pelo evento danoso à Administração do Núcleo Bandeirante.
4. Trata-se de pretensão de reparação material (R$ 4.180,00) decorrente da queda de árvore em cima de veículo particular estacionado em estacionamento público.
5. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido e condenou os réus ao pagamento do valor pleiteado. A uma, porque restou provado nos autos que o evento danoso não derivou de caso fortuito ou força maior como afirmam os réus (chuva com ventos fortes), mas sim de sua omissão quanto ao dever de manutenção das vias públicas, notadamente, a poda de árvores. Dito de outro modo incumbiria aos requeridos a demonstração de que adotaram todas as medidas a seu encargo na conservação da árvore em debate, a fim de evitar episódio como o dos autos. Ausente essa prova, correta a sua responsabilização. A duas, o valor fixado a título de reparação corresponde às notas fiscais apresentadas nos autos (ID Num. 14313814 - Pág. 1 e ID Num. 14313815 - Pág. 1).
6. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.